Tribunal: TJSP
Processo: 1501618-75.2019.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Ameaça e descumprimento de medida protetiva – Defesa postula a absolvição ante a insuficiência probatória – Descabimento - Materialidade e autoria comprovadas – Pena e regime fixados adequadamente - Condenação mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705595
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501618-75.2019.8.26.0571, da Comarca de Tatuí, em que é apelante ADRIANO JOSE
TRINDADE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501618-75.2019.8.26.0571 -Voto no 2598
2
VOTO no 2598
Apelação Criminal no 1501618-75.2019.8.26.0571
Comarca: Tatuí 1a Vara Criminal
Apelante: Adriano Jose Trindade.
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz(a) de 1a Instância: Dr. Fernando José Alguz da Silveira
APELAÇÃO CRIMINAL Ameaça e descumprimento de
medida protetiva
Defesa postula a absolvição ante a
insuficiência probatória
Descabimento - Materialidade e
autoria comprovadas Pena e regime fixados adequadamente -
Condenação mantida RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por Adriano Jose
Trindade contra a r. sentença de fls. 160/168, que o declarou incurso no
artigo 147, caput, c/c o artigo 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código
Penal e no artigo 24-A da Lei 13.340/2006, em continuidade delitiva e em
concurso material de delitos, condenando-o à pena privativa de liberdade
de 05 (cinco) meses e 05 dias (cinco) de detenção, no regime inicial aberto,
salientando a obrigatoriedade do réu em atender às medidas fixadas nos
autos de no 1500053-14.2019.8.26.0624 (fls. 08/10), até o arquivamento
definitivo do presente feito.
Inconformado, apela o réu (fls. 173/176).
Postulando a absolvição por insuficiência probatória e, quanto ao crime de
ameaça, também, em razão da atipicidade de sua conduta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501618-75.2019.8.26.0571 -Voto no 2598
3
O Ministério Público apresentou contrarrazões,
requerendo a preservação da r. sentença (fls. 180/182).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo desprovimento do recurso (fls. 189/193).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 08 de novembro
de 2019, por volta das 13h20, nas dependências de mercado situado na rua
Benedito Faustino da Rosa, no 1388, e em datas anteriores, na cidade e
Comarca de Tatuí, ADRIANO JOSÉ TRINDADE, de forma continuada,
descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência
previstas na Lei no 11.340/06. Consta ainda que, nas mesmas condições de
tempo e lugar, ADRIANO JOSÉ TRINDADE, prevalecendo-se das
relações domésticas, de forma continuada, ameaçou sua ex-esposa, E.B.S.,
com palavras e gestos, de causar-lhe mal injusto e grave.
O recurso defensivo não merece acolhimento.
A materialidade delitiva encontra-se comprovada
pelo boletim de ocorrência (fls.12/14), pela decisão de concessão de
medidas protetivas de fls.08/10, pelo termo de representação (fls. 07), pelas
fotografias de fls. 24/25 e pelas provas colhidas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501618-75.2019.8.26.0571 -Voto no 2598
4
A autoria é inconteste.
O apelante em solo policial (fls.15) relatou que
estava desempregado e exercia a função de pintor e entregador de lanches
para sobreviver e que não é usuário de nenhuma substância entorpecente.
Esteve preso no CDP de Capela do Alto pelo crime de tráfico de drogas,
porém foi absolvido. Tem ciência de que existe em seu desfavor medida
protetiva de urgência de afastamento, vez que foi intimado a respeito.
Possui dois filhos com a vítima, ambos menores e está separado, porém
mantém contato com ela todos os dias, mesmo após a concessão de medida
de urgência. Nega ter enviado a vítima, fotos com arma. Na data dos fatos
esteve no local de trabalho da vítima, porque ela deixou os filhos sozinhos
na casa, e foi lhe cobrar satisfação a respeito. Nega ter ameaçado a vítima
na data de hoje, bem como exigido que esta desbloqueasse do aparelho
celular.
Em Juízo disse que, após o deferimento da
medida protetiva pela justiça em favor da sua ex-esposa, por diversas vezes
se encontraram. Chegaram a reatar o relacionamento e, juntos, alugaram
uma casa, mas a vítima não informou ao juízo para revogação da medida.
Quanto ao ocorrido no dia 08.11.2019, alegou ter ido até a casa da vítima
para presentear o seu filho Arthur de seis anos de idade. Lá chegando,
deparou-se com a criança sozinha, jogando em um celular. Arrumou seu
filho e saiu do local no intuito de levá-lo até a sua mãe, no local de
trabalho dela. No entanto, chegou a outra filha e ficou com a criança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501618-75.2019.8.26.0571 -Voto no 2598
5
Mesmo assim, resolveu ir até o mercado, onde a vítima trabalha para
questioná-la sobre o fato de seu filho estar sozinho na residência. Quanto
as imagens constantes às folhas 24 (imagem do réu portando arma de fogo)
e 25 (imagem de uma arma de fogo e munições) dos autos, disse não tê-las
enviado à vítima e não passou de uma brincadeira feita após “bebedeira”
em uma festa entre amigos.
Malgrado a aludida versão exculpatória, frise-se,
desprovida de qualquer adminículo probatório, restara frágil e precária,
nessa linha de raciocínio, a prova produzida no sentido de sua não
incriminação, especialmente porque não trouxera qualquer álibi que lhe
aproveite, conforme se lhe competia, nos termos do disposto no artigo 156,
do Código de Processo Penal.
De resto, a versão delineada pelo acusado em
Pretório pretendendo a abstração da comprovada empreitada delituosa, vai
de encontro ao restante da prova oral analisada, sendo certo que não
resistem a uma análise mais acurada dos fatos em comento, não havendo
um único componente idôneo de persuasão racional apto a contestá-la. Em
suma, as palavras do denunciado devem ser tomadas com ressalvas,
sobretudo ao consideramos a aplicação do princípio nemo tenetur se
detegere.
A vítima E.B.S.S. narrou que ela e o acusado
possuem dois filhos em comum e estão separados de fato há mais ou
menos um ano. A relação amorosa era conturbada e sempre sofreu
agressões por parte do réu, tendo registrado várias ocorrências. Esclareceu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501618-75.2019.8.26.0571 -Voto no 2598
6
que o réu é usuário de drogas, reside na casa de parentes e não exerce
nenhuma atividade lícita remunerada. Constantemente sofre com
investidas do réu, o qual a persegue até no trabalho. Salientou que, na data
dos fatos, foi necessário esconder-se nos fundos de seu local de trabalho e
acionar a Polícia Militar. Na ocasião foi ameaçada pelo réu com os
seguintes dizeres: “aqui você não trabalha, hoje eu vou preso, amanhã serei
solto e retorno aqui para desgraçar sua vida” (sic). Salientou também que o
acusado lhe envia com frequência fotos de armas, pessoas mortas e outras
para ameaçá-la. Já na presença dos policiais militares, o réu ainda a
ameaçou dizendo “que se não fosse preso iria voltar no mercado”. Foi
necessário algemar o acusado, pois estava bastante agressivo.
É de se ressaltar que nos crimes praticados no
âmbito doméstico, na maioria das vezes sem testemunhas presenciais, a
palavra de vítimas é de extrema relevância para a aferição da verdade real.
Nesse sentido são os precedentes desta Colenda
9a Câmara de Direito Criminal:
“APELAÇÃO CRIMINAL Lesão corporal Violência doméstica
Artigo 129, caput c. c. §9o, do Código Penal Acervo probatório
que justifica a procedência da ação penal
Autoria e
Materialidade comprovadas Palavra da vítima Relevância
Prova técnica atestando a lesão Prova testemunhal Confissão
extrajudicial - Incabível a alegação de insuficiência probatória
Condenação mantida Pena Dosimetria Reprimenda aplicada
de forma exacerbada Redução Necessidade Todavia, mantida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501618-75.2019.8.26.0571 -Voto no 2598
7
a consideração dos maus antecedentes - A elevação da pena em
razão dos maus antecedentes funda-se em fatos diversos daquele
que caracterizou a reincidência
Condenações antigas

Irrelevância As condenações atingidas pelo denominado período
depurador, a que se refere o artigo 64, inciso I, do Código Penal,
podem ser consideradas para elevação da pena-base, vez que são
aptas
para
caracterizar
maus
antecedentes
APELO
PARCIALMENTE PROVIDO” (Apelação Criminal no 3000932-
93.2013.8.26.0126, Rel. Des. Silmar Fernandes, j. em 08/02/2018).
“APELAÇÃO CRIMINAL. Violência Doméstica. Lesão corporal.
Decreto
condenatório.
Defesa
requer
a
absolvição
por
insuficiência probatória. Sem razão. Autoria e materialidade
suficientemente demonstradas. Relato contundente da vítima.
Palavra da ofendida prevalece sobre a versão do acusado, ainda
mais quando se apresenta coerente com a dinâmica dos fatos.
Pena fixada com critério. Regime inicial aberto. Apelo não
provido” (Apelação Criminal no 0009604-10.2014.8.26.0320, Rel.
Des. Andrade Sampaio, j. em 01/02/2018).
“LESÕES
CORPORAIS
NO
ÂMBITO
DOMÉSTICO

PRETENDIDA
A
ABSOLVIÇÃO
POR
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA
NÃO ACOLHIMENTO
LAUDO PERICIAL
CONCLUSIVO
PALAVRAS DA VÍTIMA COERENTES E
AMPARADAS NO CONJUNTO PROBATÓRIO
PENAS E
REGIME
INICIAL
ABERTO
ADEQUADAMENTE
ESTABELECIDOS
afastada a prestação de serviços à
comunidade como condição do sursis pena inferior a 06 meses
inteligência do art. 78, § 1o, e 46, ambos do CP RECURSO
parcialmente
PROVIDO”
(Apelação
Criminal
no
0001629-51.2011.8.26.0704, Rel. Des. Amaro Thomé, j. em
23/11/2017).
A respeito da relevância do depoimento da
vítima, sobretudo quando coerente com os demais elementos de prova,
vale conferir julgados do C. STJ:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501618-75.2019.8.26.0571 -Voto no 2598
8
“REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO
CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRESSÃO PRATICADA
EM RAZÃO DO GÊNERO DA VÍTIMA. COMPETÊNCIA DA VARA
ESPECIALIZADA.
MODIFICAÇÃO
DAS
PREMISSAS
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
REEXAME
DE
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SUMULA N. 7/STJ. PALAVRA DA
VÍTIMA. RELEVÂNCIA. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. A
jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se no
sentido de que, tratando-se de crime cometido no contexto de
violência doméstica e familiar contra a mulher, motivado pelo
gênero ou vulnerabilidade da ofendida em razão da sua condição de
mulher, a competência para o processamento da ação penal é da
Vara especializada, tal como estabelece a Lei n. 11.340/06. 2. Tendo
as instâncias ordinárias concluído, com base nos elementos de
prova carreados aos autos, que o crime praticado foi motivado por
questões de gênero, considerando que a vítima estaria em situação
de vulnerabilidade por ser do sexo feminino, para se chegar à
conclusão diversa do julgado seria necessário o revolvimento de
todo o acervo fático-probatório, o que esbarra no óbice da Súmula
n. 7/STJ. 3. Este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento
no sentido de que, no âmbito dos crimes previstos na Lei n.
11.340/06, a palavra da vítima possui especial relevância,
mormente quando corroborada por outros elementos de prova, tal
como ocorreu na espécie. 4. Agravo regimental desprovido” (AgRg
no AREsp 936.222/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA
TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 07/11/2016)
“RECURSO EM HABEAS CORPUS. LEI MARIA DA PENHA.
MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO.
PALAVRA DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Em
se tratando de casos de violência doméstica em âmbito familiar
contra a mulher, a palavra da vítima ganha especial relevo para o
deferimento de medida protetiva de urgência, porquanto tais delitos
são praticados, em regra, na esfera da convivência íntima e em
situação de vulnerabilidade, sem que sejam presenciados por outras
pessoas. 2. No caso, verifica-se que as medidas impostas foram
somente para manter o dito agressor afastado da ofendida, de seus
familiares e de eventuais testemunhas, restringindo apenas em
menor grau a sua liberdade. 3. Estando em conflito, de um lado, a
preservação da integridade física da vítima e, de outro, a liberdade
irrestrita do suposto ofensor, atende aos mandamentos da
proporcionalidade e razoabilidade a decisão que restringe
moderadamente o direito de ir e vir do último. 4. Recurso em habeas
corpus improvido” (RHC 34.035/AL, Rel. Ministro SEBASTIÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501618-75.2019.8.26.0571 -Voto no 2598
9
REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe
25/11/2013).
Os policiais Militares Robson Leandro de Abreu
e Marcelo Augusto Zanette Soares, relataram que foram acionados para
prestarem atendimento em ocorrência envolvendo desinteligência entre
casal no local de trabalho da vítima. Segundo apuraram, bastante
agressivo, o réu procurou pela vítima, ameaçando-a de causar mal injusto e
grave. Presenciaram o momento no qual o acusado falou para a ofendida
que “hoje eu vou preso, amanhã serei solto e retorno aqui para desgraçar
sua vida” (sic). O réu estava com o aparelho celular da vítima, objeto por
ele subtraído do interior da residência dela em data anterior. O acusado
queria obrigar a ofendida a desbloquear o aparelho para acessar as
mensagens e fotos. Por fim, salientaram que o réu foi abordado dentro do
mercado onde a vítima trabalha. Aparentava tranquilidade, porém na
presença dos policiais disse à ofendida que iria sair e voltar, que isso não ia
ficar assim. Em dado momento, o réu alterou-se e foi necessário algemá-lo.
Acrescentaram que no local, a vítima encontrava-se bastante nervosa e
amedrontada, assim como todos os funcionários do mercado.
Ressalte-se que os depoimentos dos agentes
públicos são coesos e se acham em conformidade com o que é relevante
para a análise da situação do acusado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501618-75.2019.8.26.0571 -Voto no 2598
10
Assim, o que cumpre normalmente é conferir às
declarações do policial o merecido valor em confronto com os demais
elementos de convicção trazidos aos autos.
Nessa esteira já decidiu o Col. Supremo Tribunal
Federal, dando relevância ao testemunho de policiais em circunstâncias
onde outras pessoas não presenciaram o fato: “o valor do depoimento
testemunhal de servidores públicos especialmente quando prestados em
juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável
eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de
emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão
penal” (HC no 74.608-0/SP, rel. Min. Celso de Mello).
E também o Col. Superior Tribunal de Justiça:
“Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais
responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de
prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando
corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
Precedentes.3. Habeas corpus não conhecido.” (HC 236.105/SC, Rel.
Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 05/06/2014, DJe
12/06/2014); “É válido como elemento probatório, desde que em
consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes
policiais ou de qualquer outra testemunha. Precedentes. 4. Agravo
regimental não provido.” (AgRg no AREsp 234.674/ES, Rel. Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/05/2014, DJe
06/06/2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501618-75.2019.8.26.0571 -Voto no 2598
11
"Orienta-se a jurisprudência no sentido de que
os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do
contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção,
máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos."
(HC 211.203/DF, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
13/10/2015, DJe 03/11/2015).
No caso dos autos, repita-se, nada sugere que os
policiais tivessem motivos para prejudicar um inocente, de forma que a
versão do réu restou isolada no contexto dos autos
A testemunha ADRIEL JOSÉ TRINDADE,
informou ser irmão do réu, não tendo presenciado os fatos. Esclareceu que
tomou conhecimento dos fatos através dos comentários do réu que,
afirmou que, no dia foi até a residência da vítima, encontrando seu filho,
que é portador de autismo, sozinho, tendo filmado todo o local para
comprovar que a vítima deixou o filho sozinho e sem a assistência de um
adulto. Relatou que, indignado com a situação, o réu teria ido até o local de
trabalho da vítima para resolverem a questão. No mais, disse nunca ter
presenciado o réu ameaçar a vítima. Na época em que eles eram casados, já
chegaram a morar na sua casa e, às vezes, havia discussão entre o casal,
mas agressões e ameaças não. Disse que, mesmo após a medida protetiva,
eles se encontravam para levar os filhos em restaurantes e em festas das
crianças.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501618-75.2019.8.26.0571 -Voto no 2598
12
Não houve demonstração, nem sequer menção,
de que as testemunhas, ouvidas em juízo, tivessem algum motivo para
acusar o sentenciado de forma injusta e inverídica.
Embora sustente a douta Defesa que as palavras
da ofendida e das mencionadas testemunhas não merecem credibilidade,
cumpre sublinhar que elas ficam prestigiadas e devem ser levadas em
consideração quando se verifica que se encontram em harmonia, sem
notícia de nada que macule a idoneidade de tais pessoas.
Destarte, tudo se soma para confirmar a
responsabilidade do réu pela prática delituosa.
Com efeito, quanto à ameaça, também é de ser
lembrado que a vítima, inclusive, representou contra o acusado (fls. 7), o
que reforça a ideia de que “a parte ofendida tenha, de fato, levado a sério
a intimidação feita pelo agente” (Guilherme de Souza Nucci, “Código
Penal Comentado”, 13a ed., RT, 2013, p. 742). A citada ameaça, enfim,
gerou efetivo temor da ofendida, não havendo que se falar, outrossim, em
ausência de dolo específico. De fato, o escopo da ação do réu foi
inequívoco.
E, diferentemente do sustentado pela douta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501618-75.2019.8.26.0571 -Voto no 2598
13
Defesa, o fato não pode ser encarado como corriqueiro, sob alegação de
que as ameaças foram proferidas em um momento de descontrole
emocional. Nítido que a conduta de quem, no âmbito das relações
domésticas, ameaça outras pessoas de morte está longe de ser irrelevante
ou insignificante, anotando-se que a ameaça configura crime formal, que
independe de dano concreto.
Além disso, dada a natureza formal do crime de
ameaça, convém destacar o firme posicionamento dos tribunais de que o
estado de ira/cólera do autor não é capaz de afastar, por si só, o dolo da
conduta.
Nesse sentido:
Cumpre anotar, por oportuno, que o descontrole
emocional, 'explosão de momento', não tornam
impossível a configuração da infração, mesmo
porque, delito formal, ele se consuma com a
intimidação,
irrelevante
estivesse
ou
não
o
ameaçador fora de seu estado normal (TJSP,
Apelação n. 0003719-70.2011.8.26.0659, Rel. Des.
Roberto Solimene, 9a C.Crim. TJ/SP, julgado em
13.08.2015
“(...) ao contrário do alegado no apelo, o estado de
ira, nervosismo ou exaltação do agente não
descaracteriza o crime, despiciendo que é ânimo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501618-75.2019.8.26.0571 -Voto no 2598
14
calmo e refletido por parte do agente, haja vista que
tal não é elementar do tipo (TJSP, Apelação n.
0018401-14.2012.8.26.0071 Rel. Des. Ivan Sartori 4a
CCrim. TJ/SP, julgado em 11.08.2015)”.
Tem-se que a materialidade e a autoria dos delitos
de ameaça e descumprimento de decisão judicial que defere medidas
protetivas de urgência são incontestáveis, comprovados pelas declarações
prestadas por todos os envolvidos e pelas provas colhidas, uma vez que o
apelante se aproximou da vítima em distância menor da determinada.
A prova trazida aos autos é robusta e suficiente
para ensejar a condenação. Não prospera o pedido de absolvição por
insuficiência probatória em relação a todos os delitos, em especial em
relação ao crime do artigo 24-A da Lei 11.340/06, do qual o apelante tinha
pleno conhecimento.
Inexistem causas que afastem a ilicitude da
conduta, e excluam a culpabilidade do agente ou extingam a punibilidade.
Em face de todo o expendido, tem-se que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501618-75.2019.8.26.0571 -Voto no 2598
15
condenação do apelante, como incurso no art. 147, caput, do Código
Penal, ao ameaçá-la de lhe causar mal injusto e grave, ou seja, de morte,
com configuração de violência contra a mulher, nos termos da legislação
específica bem como praticou o crime do artigo 24-A da Lei 11.340/06,
descumprindo a decisão judicial que concedeu medidas protetivas de
urgência em favor de sua ex-esposa, E.B.S., de que tinha ciência formal.
Por fim, observo que não houve insurgência da
defesa quanto às penas fixadas e seus regimes de cumprimento, razão pela
qual se torna despicienda a apreciação de tais matérias. De qualquer forma,
a pena e o regime foram devidamente fundamentados e não comportam
qualquer modificação.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, ficando a r. sentença mantida, tal qual
lançada pelo magistrado de 1o Grau.
FÁTIMA GOMES
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501618-75.2019.8.26.0571 -Voto no 2598
16